Tribunal: TJBA
Processo: 0560237-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560237-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Veronice Cecília da Silva Barros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS

APELADO: Jesus Pablo Lima Oliveira Reis Barbosa e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, TOMAZ NETO LOIOLA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR LEILÃO JUDICIAL PERFECTIBILIZADO EM AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE ARREMATAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA QUANTO ÀS TESES DE “PREÇO VIL”, “DESOBEDIÊNCIA AO EDITAL DE LEILÃO”, NULIDADE DO AUTO DE ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA HASTA PÚBLICA E ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO ÀS TESES DE “PREÇO VIL” E DE “DESOBEDIÊNCIA AO EDITAL DE LEILÃO”. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FOI DESAFIADA POR AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS POR ESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA, POIS SE TRATA DE RECURSO HÁBIL PARA ANÁLISE DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015, DO CPC. NULIDADE DO AUTO DE ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. AINDA, MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA EM AÇÃO AUTÔNOMA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE ARREMATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 903, §§ 1º E 4º, DO CPC. STJ. PRECEDENTES. AUTO DE ARREMATAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FOI PERFECTIBILIZADO SEM A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES/APELANTES. NULIDADE. REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DO ATO. PRECEDENTES. INVALIDADE DO AUTO DE ARREMATAÇÃO QUE NÃO IMPÕE, NECESSARIAMENTE, O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DEVENDO SER AVALIADA, NO CASO CONCRETO. JUNTADA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO POR JUIZ, ARREMATANTE E PELO LEILOREIRO QUE IMPORTAM EM CONSIDERAR A ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. ART. 903,
CAPUT
, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO, QUE IMPÕE A CONVERSÃO DO ATO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL EM PERDAS E DANOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FINS DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
, INAPLICABILIDADE DA REGRA DO § 3º, ART. 1.013, CPC.

1. Trata-se de apelação manejada nos autos da Ação de Anulação de Auto de Arrematação, ato jurídico processual homologado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0025178-70.1999.8.05.0001.

2. Apelação interposta com a tese de que a alienação de bem imóvel feita por leilão judicial, nos autos Ação de Execução de n. 0025178-70.1999.8.05.0001, foi praticada com vícios processuais, posto que inobservadas as seguintes premissas: preço vil; desobediência ao valor mínimo estabelecido no edital de leilão, pelo juízo processante; ausência de observância à tese de impenhorabilidade de bem de família; e a nulidade do procedimento de alienação, por ausência de intimação pessoal dos devedores da realização do leilão judicial.

3. Acolhimento parcial, na Ação de Execução, da alegação de preço vil que foi alegada, na oportunidade, em Impugnação à Arrematação, determinando ao arrematante o complemento do valor mínimo determinado pelo juízo de origem e consignado no edital de leilão.

4. Acerto do juízo primevo, haja vista que o valor mínimo foi de 60% sobre o valor da avaliação, sendo que o valor pago foi de 50%, vício este que foi corrigido por decisão que determinou que o arrematante promovesse o complemento do depósito, o que não foi negado pelo interessado, que prontamente regularizou o pagamento.

5. Convalidação que está de acordo com os princípios da instrumentalidade das formas e da adequação da tutela jurisdicional, que deve, para ser justa, também ser efetiva, revestindo-se em decisão que saneou, igualmente, a questão relativa à obediência das regras do edital de leilão, colmatando-se o ato jurídico processual ao que dispõem os arts. 885 e 886, II, c/c art. 891, parágrafo único, e o art. 903, § 1º, todos do CPC.

6. Recorrentes que possuem diversos bens passíveis de expropriação, para fins de satisfação da dívida, não havendo provas e/ou elementos concretos de que, conforme alegaram na oportunidade, a execução seguiu meio mais gravoso em seu desfavor, ferindo o princípio da menor onerosidade.

7. Decisões proferidas nos Autos da Ação de Execução que foram desafiadas por agravos de instrumento de n. 0015822-24.2017.8.05.0000; 0017910-35.2017.805.0000; 0018322-63.2017.8.05.0000; e 0019613-98.2017.8.05.0000, todos eles examinados e não conhecidos, sujeitando, pois, as matérias alegadas à eficácia preclusiva da coisa julgada.

8. Alegação de nulidade da alienação judicial de bem imóvel, por leilão judicial. Matéria que deve ser enfrentada, pois é por meio da intimação que as partes, tomando ciência da realização de determinado ato, podem adotar as medidas jurídicas adequadas, seja para combatê-lo, interpondo os respectivos meios de impugnação, seja para adotar posturas compatíveis com a sua anuência.

9. A intimação para a realização de alienação judicial de bem, por meio de leilão, além de materializar o contraditório e a ampla defesa, ainda goza de solenidade reconhecida pela jurisprudência, a saber, deve ser feita em caráter pessoal.

10. Malgrado a constituição de diversos patronos, por meio da juntada de procuração, nos idos de 05/12/2016, as intimações somente passaram a ser feitas em seus nomes, no DJE, a partir de 30/08/2017, quando do exame da Impugnação à Arrematação, de modo que não é possível presumir que os Apelantes tinham conhecimento do leilão judicial.

11. Além disso, o ponto fulcral para o reconhecimento da invalidade do Auto de Arrematação, é o fato de que inexistem provas de que foi realizada a intimação pessoal dos devedores acerca da realização do leilão do bem imóvel, que teve duas hastas realizadas, a saber: a primeira tentativa, em 14/07/2017, e, a segunda tentativa, no dia 03/08/2017.

13. Não há falar em preclusão da alegação do vício de nulidade de intimação para hasta pública, como sói consignar a decisão recorrida, havendo precedentes, inclusive do STJ, que reconhecem que
o pleito de anulação do Auto de Arrematação somente pode ser levado a efeito por meio de ação judicial autônoma própria
(
vide
STJ - REsp: 1677967, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 20/04/2023).

14. Precedentes:
a jurisprudência estima nula a alienação de bem realizada sem a prévia intimação ou cientificação por qualquer meio idôneo do executado
(STJ, 3.ª Turma, REsp 786.845/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 02.10.2007, DJ 08.11.2007, p. 226);
O que não se pode admitir é sua intimação pela só publicação do edital de praça, tendo ele endereço certo, informado pelo exequente nos autos. Recurso conhecido e provido
” (STJ, 3.ª Turma, REsp 779.860/GO, rel. Min. Castro Filho, j. 13.06.2006, DJ 18.12.2006, p. 378).

15. Em que pese o referido vício, entendo que, depois de ultimada a juntada do Auto de Arrematação com a assinatura do juiz, leiloeiro o arrematante, ainda que com lastro em ato jurídico processual inquinado, trata-se de situação jurídica processual que pode, ou não, impor o retorno ao
status quo ante
.

16. Transferência da posse do bem consolidada, tendo o arrematante sido imitido na posse do imóvel desde os idos de setembro de 2017. Trata-se de situação fática que, acaso alterada, implicará em ônus muito maiores do que a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, de modo que a circunstância deve ser resolvida por meio de perdas e danos, a ser decidida.

18. Arbitramento que deve ser feito por liquidação a ser instaurada junto ao juízo primevo, já que há necessidade de se promoverem diligências para eventual quantificação das perdas e danos, diligências estas que fogem da competência funcional ínsita ao exercício dessa Jurisdição recursal, sendo evidente a necessária dilação probatória. Indeferido o pedido de aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC.

19.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560237-32.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
Veronice Cecília da Silva Barros e outro,
e,

como apelada, a DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça